Tribunal: TJES
Processo: 0002542-92.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002542-92.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RENATO LORDS TEIXEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002542-92.2019.8.08.0012

APTE:
BANCO
SANTANDER
S.A.

A
PDO:
RENATO LORDS TEIXEIRA

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GULHERME RISSO

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Santander S.A. contra sentença que, em ação de revisão contratual ajuizada por Renato Lords Teixeira, declarou a ilegalidade da cobrança de seguro embutido em contrato de empréstimo e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a esse título. A sentença ainda condenou o autor/apelado ao pagamento de 75% das custas e honorários advocatícios, e a instituição financeira ao pagamento dos 25% restantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança do seguro vinculado ao contrato de empréstimo; (ii) definir se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iii) estabelecer a correta distribuição da sucumbência e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 972) de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, restou comprovado que o seguro foi imposto ao contratante sem opção de escolha, caracterizando abusividade.

A repetição do indébito, nos termos do julgamento do EAREsp 600.663/RS pelo STJ, deve ser realizada em dobro apenas quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Como o contrato foi firmado em 2016, antes da modulação dos efeitos desse entendimento, a devolução dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer na forma simples.

O redimensionamento da sucumbência é necessário, pois o apelado obteve êxito apenas na devolução do seguro, correspondente a aproximadamente 13,75% do valor do contrato, enquanto a maior parte dos pedidos foi rejeitada. Assim, a sucumbência deve ser redistribuída na proporção de 86,25% para o apelado e 13,75% para a instituição financeira.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre a condenação, é adequada, considerando que o proveito econômico obtido pelo apelado foi mínimo em relação ao montante discutido na ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de seguro sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando o contrato foi firmado antes da modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS pelo STJ.

A sucumbência deve ser redistribuída proporcionalmente ao êxito obtido por cada parte, considerando a totalidade dos pedidos formulados na ação.

A base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser fixada sobre o valor da causa quando o proveito econômico da parte vencedora for reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972. STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020. TJES, Apelação Cível 048130141061, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 27.06.2022. TJES, Apelação Cível 048140259887, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 29.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002542-92.2019.8.08.0012

APTE:
BANCO
SANTANDER
S.A.

A
PDO:
RENATO LORDS TEIXEIRA

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GULHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado,
Trata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpost
o
por
BANCO
SANTANDER
S.A.
,
eis que
i
nconformad
o

com
a
sentença
digitalizada às p.51/57 do vol.1, parte 3
,
que
julgou
parcialmente
p
rocedente
s
os pedidos iniciais formulados

na Ação
de Revisão Contratual ajuizada por
RENATO LORDS TEIXEIRA
,
para
declarar a
ilegalidade da cobrança de seguro, bem como condenar a Apelante a restituir os
seus
respectivos valores
em dobro
ao Apelado.

Da petição inicial extrai-se que a pretensão do apelado era revisão de
contrato de empréstimo
firmado com a apelante na data de 04 de agosto de 2016,
no valor de RS 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), a ser adimplido em 42 (quarenta e duas) parcelas de RS 251,28 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) cada, a ser pago mediante débito em conta.

A
ssim, pleiteou que a Apelante
fosse compelida a reduzir a cobrança dos juros para 1% ao mês;
à
redução da prestação mensal para R$ 116,30 (cento e dezesseis reais e trinta centavos); repetição do montante de R$ 11.337,92 (onze mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos);
à
devolução, em dobro, da rubrica denominada prêmio de seguro; e compensação pelos danos morais suportados no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na sentença o magistrado primevo declarou a nulidade da cobrança de seguro, determinou a devolução de seu montante em dobro, bem como condenou as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, na razão de 75% (setenta e cinco por cento) para o autor/apelado e 25% (vinte e cinco por cento) para a requerida/apelante, arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobro o valor atualizado da causa.

Inconformada, interpôs a instituição financeira o presente apelo onde, n
as suas razões (
p.61/68)
, em apertada síntese,
sustenta pela
validade da contratação do seguro
e
a
impossibilidade de devolução d
e seus
valores em dobro
.

Evolui, ainda, para
defender sua sucumbência mínima,
bem com que o percentual fixado de honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, como arbitrado
.

Pois bem.
C
om relação
ao
pagamento de seguro
,
firmada

tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(
T
ema 972).

No caso concreto,
verifica-se que
o seguro f
oi
imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem
sua
aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada, consoante se obser
va através de mero acesso ao site
https://www.zurich-santander.com.br/

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste
Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Destarte,
de se manter o decote
do valor de R$ 473,00 (quatrocentos e setenta e três reais) referente ao
seguro
.

E
m evolução,
quanto a
pretensão de
devolução d
os valores adimplidos,
a
Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
repiso, a
contrato foi pactuado na data de 04/08/2016
,
portanto,
anterior
a publicação do acórdão acima, razão pela qual deve a devolução dos valores operar-se-
á
na forma
simples.

Destarte,
s
obre os valores
a restituir
ao
Apelado
,
deve
rão
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo
(pagamento das prestações)
e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem.
(TJES, Classe: Apelação, 5005353-39.2021.8.08.0021, Relator
:
MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/04/2024).

Com relação a sucumbência, entendo que a sentença deve ser modificada.

Isso porque
a razão da sucumbência deverá considerar o conjunto dos pedidos formulados na demanda.

No caso,
na petição inicial o Apelado pleitou a redução dos juros com a consequente repetição do montante cobrado a maior, a devolução em dobro dos valores cobrados a título de seguro, bem como indenização por danos morais. Entretanto, logrou êxito apenas no ressarcimento simples do
montante correspondente ao
seguro
que,
sem atualização,
é do
valor de R$ 473,00 (quatrocentos e setenta e três reais), que equivale a aproximadamente 13,75% do valor de contrato.

Assim, deve a razão
da sucumbência
ser modificada para 86,25% devidos pelo apelado e 13,75% pelo apelante.

Com relação a base de cálculo
dos honorários advocatícios
,
entendo que não é
equivocad
o
atribuí-la ao valor da causa, fixada nesta demanda no montante de R$ 32.283,92 (trinta e dois mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos),
porquanto o proveito econômico obtido pelo apelado com o decote do valor de seguro, ainda que atualizado, é irrisório.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar que a devolução dos valores referentes ao seguro opere-se na forma simples, bem como modificar o rateio da sucumbência apenas para redimensionar a
sua
para
86,25%
para o autor/apelado e
13,75%

à
requerida/apelante.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GULHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.